Tribunal: STF
Processo: RHC 254127
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Rael Nunes Prado, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que denegou a ordem no Habeas Corpus Criminal 7000715-90.2024.7.00.0000/RS (doc. 1, pp. 52-61).  



    Consta de documento encartado a estes autos que, “[na] denúncia, o paciente foi acusado de fraude à licitação (art. 96, III, da Lei 8.666/93, c/c art. 29 do Código Penal Comum), em suposta atuação conjunta com corréus civis” (doc. 1, p. 29).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    A Lei nº 12.850/2013 não prevê, em nenhuma de suas disposições, a aplicação de seus dispositivos às autoridades judiciárias militares. Historicamente, a Justiça Militar tem fundamentado sua atuação exclusivamente no Código Penal Militar (CPM) e no Código de Processo Penal Militar (CPPM), afastando a aplicação de legislações estranhas ao seu regime jurídico específico.



    O Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar estabelecem, de forma clara e precisa, as normas e procedimentos aplicáveis aos crimes militares, garantindo a segurança jurídica e a observância dos princípios que regem a hierarquia e a disciplina nas instituições castrenses.



    A introdução do instituto da colaboração premiada, disciplinado por legislação que não contempla expressamente a Justiça Militar, configura afronta ao sistema normativo militar e compromete a integridade dos procedimentos adotados nessa esfera jurisdicional. (doc. 2, pp. 5-6).  



    Ao final, requer:  



    1. Liminarmente, a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Penal n° 7000715-90.2024.7.00.0000, enquanto não julgada definitivamente esta ação; 2. A concessão monocrática da ordem, ou, se entender necessário, seja concedido o writ ao final, levando-se em consideração os benefícios concedidos aos corréus delatores e a equidade no tratamento das penas; 3. A declaração de nulidade dos acordos de delação premiada celebrados nas Ações Penais nº 700047-16.2021.7.02.0203 e 7000050-68.2021.7.03.0203, por serem incompatíveis com a legislação militar; 4. A intimação do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento de todos os chamados dessa Corte. (doc. 2, pp. 22-23).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LEI Nº 12.850/2013. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL E MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO E ABUSO DE PODER NÃO IDENTIFICADOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Como cediço, a disciplina contida na norma que introduziu o Acordo de Colaboração Premiada, Lei nº 12.850/2013, estabelece que o referido Instituto constitui meio de obtenção de prova e negócio jurídico processual pelo qual o colaborador auxilia os órgãos de investigação e persecução criminal na obtenção de fontes de prova. O contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações prestadas pelo colaborador, o que significa dizer que restam afastadas as irresignações defensivas tendentes ao reconhecimento de eventual nulidade do Acordo de Colaboração Premiada celebrado no âmbito da Ação Penal Militar em trâmite na 2ª Auditoria da 3ª CJM. O delatado tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. Essa garantia está contida no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as alegações do delator. Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, que será oportunizado ao Paciente e à sua Defesa se contraporem à Acusação e ao próprio delator. Demais disso, esta Corte Castrense já apreciou o tema alusivo à celebração do referido Acordo, oportunidade na qual o Plenário externou o seu entendimento no sentido da possibilidade de sua aplicação. Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. (doc. 1, p. 52 – grifei).



    O acórdão do Superior Tribunal Militar não merece reparos.  



    Com efeito, relativamente à “Admissibilidade do tipo de prova”, o art. 295, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), estabelece que “[é] admissível, nos têrmos dêste Código, qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou a disciplina militares” (grifei). E, previamente, ao dispor sobre o “Suprimento dos casos omissos”, o art. 3º, a, desse mesmo CPPM, indica que “[os] casos omissos neste Código serão supridos pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar” (grifei).  



    Nesse contexto, ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 166.373/PR, reconheceu que “[o] acordo de colaboração premiada é um meio de obtenção de prova (art. 3º da Lei 12.850/2013), e assim como ocorre em outros meios de obtenção de prova, como a interceptação telefônica, o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações prestadas pelo colaborador. Haverá, portanto, total possibilidade de impugnação das afirmações e informações apresentadas pelo colaborador. (HC 166.373/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18/5/2023 – grifei).  



    Registro, ainda, que o objeto do acordo de colaboração premiada “[...] é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração” (HC 127.483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 4/2/2016 – grifei).  



    Assim, a interpretação sistemática do Código de Processo Penal Militar, conjugada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa à matéria, a exemplo do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), indica a possibilidade da aplicação do Acordo de Colaboração Premiada como meio de obtenção de prova na Justiça Militar.  



    Nessa mesma direção, de modo análogo:  



    Ementa HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 – O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator